Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-69.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011145-69.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO DA SILVA - CPF: 005.554.581-56 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE COM PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011145-69.2022.8.11.0006

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:

EVANDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Rafael Simam Carvalho
, lançada nos autos da ação declaratória de abusividade com pedido de conversão contratual com danos materiais e morais ajuizada por
EVANDRO DA SILVA
, que julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)
[...] determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;
b)
Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;
c)
Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O contrato de cartão de crédito fora contratado conforme regulamentação do Banco central, foi realizado pelo apelado EVANDRO DA SILVA, no dia 31/01/2020, na modalidade venda digital com saque inicial, ou seja, COM disponibilização de valor a cliente, depositado em conta bancária de sua titularidade. Para o produto cartão de crédito consignado não é possível determinar quantidade de parcelas a serem descontadas, pois o valor da fatura e o prazo de pagamento são de acordo com a utilização do cartão. O pagamento ocorreu exclusivamente através de descontos em folha realizados mensalmente no valor de R$ 188,24. Sempre que o valor da fatura não é quitado, é aplicada uma taxa de juros de 5,50% ao mês sobre o saldo não pago e tanto a diferença do saldo não pago quanto os juros são acrescidos na fatura do mês posterior
” (sic).

Afirma que
“[...] o banco apelante não cometeu qualquer ilicitude ao descontar o valor da parcela mínima diretamente dos vencimentos da parte apelada, em verdade trata-se de mero exercício regular de um direito, previsto contratualmente, o que exclui a ilicitude da conduta [...]”
(sic).

Salienta que
“[...] no produto cartão de crédito consignado, não é possível mencionar a quantidade de parcelas descontadas pois se trata de um crédito rotativo, ou seja, o cliente recebe um limite de crédito para utilização no decorrer do mês e pagamento no mês seguinte, caso queira. Apenas na hipótese de não ocorrer o pagamento integral da fatura, deixando apenas que o valor mínimo seja pago através do desconto em folha da RMC, é que o saldo restante receberá a incidência dos encargos e virá novamente no mês subsequente para que a cliente opte por efetuar o pagamento integral”
(sic).

Ressalta que
“Desta forma, o suposto empréstimo citado na exordial não passa de saques efetuados pelo apelado em seu cartão de crédito, cujo montante passou a ser cobrado na fatura do mês seguinte. Em razão do não pagamento da fatura, o valor mínimo desta foi descontado no contracheque do requerente e os juros passaram a incidir sobre o montante inadimplido”
(sic).

Defende que
“Não obstante, não seria de bom alvitre a invalidação de um contrato de cartão de crédito, sem qualquer irregularidade, sobretudo porque, do contrário, estaria este juízo contribuindo para uma tendência alarmante e infeliz da seara jurídica brasileira: o enfraquecimento da SEGURANÇA JURÍDICA”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de considerar o pedido exordial improcedente
,
e subsidiariamente,
“[...] requer, uma vez comprovado que o autor recebeu os valores do contrato, a compensação dos valores já depositados em favor da parte autora, bem como de suas compras, abatendo assim tais valores da improvável condenação”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso,
“[...] por restar evidenciado que suas teses não demonstram fundamentadamente os motivos de reforma do ato sentencial, mostrando-se mera reprodução das teses formuladas em sede de contestação, mantendo-se integralmente os termos da sentença proferida no Id. 130902889, em razão da teoria da responsabilidade objetiva em face da instituição financeira consoante súmula 479 do STJ c/c artigo 14 do CDC”
(sic).

Preliminarmente, o apelado requer o acolhimento de duas teses, quais sejam,
“[...] a concessão da gratuidade da justiça a fim de isentar a parte Apelada do pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fulcro no artigo 98 do CPC”
e que
“[...] julgue o recurso de apelação inadmissível, nos termos do artigo 1.011, inciso I c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC, por violação do princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso III, do mesmo diploma legal, conforme jurisprudência pacífica desse Egrégio Tribunal de Justiça”
(sic).

Quanto ao mérito, informa que
“[...] versa a presente demanda sobre um contrato denominado “cartão de crédito consignado”, cujos termos desse negócio evidencia flagrante abusividade porque impõe extrema onerosidade à pessoa do consumidor, ora Apelada, pois com o transcorrer do tempo desde a celebração do contrato a dívida se tornou impagável e, quando comparado o valor do(s) “saque(s)” com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira ora Apelante de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado do ora Apelado, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros”
(sic).

Argumenta que
“[...] acertadamente, o douto Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial para converter a modalidade do negócio jurídico para empréstimo pessoal consignado e aplicar a taxa média de juros/encargos sobre o contrato à época da contratação”
(sic).

Esclarece que a
“[...] se houve o reconhecimento da aplicação de taxas de juros e encargos distintos pela instituição financeira em detrimento da pessoa do consumidor (pessoa vulnerável na relação contratual), não se pode chancelar o argumento de que o contrato merece ser mantido, pois à evidência comprovou-se a onerosidade excessiva e a má prestação do serviço por parte da instituição financeira, dada a incidência da teoria objetiva de sua responsabilidade, nos termos do artigo 14 do CDC
” (sic).

Explana que “
em que pese a douta Sentenciante não ter anulado por inteiro o contrato ajustado entre as partes pelo simples fato de a Requerente, ora Apelada, ter confirmado que celebrou o negócio jurídico no ano de 2020, de se ver que clara é a onerosidade excessiva em detrimento do consumidor, bem como não há nenhuma prova nos autos de que a parte Apelante tenha informado ao Apelado sobre a metodologia empregada no pagamento da operação de crédito, cujo desconhecimento do Apelado estava a prolongar a dívida com o banco Apelante
” (sic).

Registra que
“[...] não há indicação de que o pagamento mínimo do saldo devedor acarreta a incidência de juros sobre juros em ordem a elevar, ao longo do tempo, o valor do débito; ao revés, há informação de que o pagamento destinaria “os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do empréstimo contraído”, o que na prática não acontece em razão da incidência mensal dos encargos contratuais pelo crédito rotativo!”
(sic).

Defende que
“[...] não é porque o consumidor contratou o negócio (tal informação vem sendo enfatizada desde a exordial) que ele detinha conhecimento integral de todos os seus termos, até mesmo porque o contrato é genuinamente leonino, pois as provas coligidas aos autos demonstraram que o ora Apelado NUNCA foi informado, de forma clara e adequada, sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor em caso de pagamento mínimo do débito”
(sic).

Expõe que
“Aliás, o cliente não sabia que os pagamentos mensais que efetuava, mediante desconto direto de sua folha de pagamento, representavam apenas o pagamento mínimo do débito, e que tal situação acarretava o refinanciamento do saldo devedor, tal qual acontece com os contratos de cartões de créditos convencionais”
(sic).

Ao final, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso face a alegada violação ao princípio da dialeticidade e pela concessão do benefício à justiça gratuita, e no mérito, requer a negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
202773669
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EVANDRO DA SILVA
, ajuizou ação declaratória de abusividade com pedido de conversão contratual com danos materiais e morais em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, relatando, em síntese, que firmou com o banco, ora apelante, um contrato de cartão de crédito consignado, oferecidos à sua classe, qual seja, servidor público, com descontos direto na folha de pagamento.

Sustenta que tal relação jurídica, com o transcurso de mais de 02 anos, demonstrou-se extremamente prejudicial a ele, e que neste período pagou muito mais do que deveria, em razão do modelo de contrato firmado.

No ponto, diz desconhecer as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, nem tampouco que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarretava o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros.

À vista disso, ajuizou a ação originária buscando, ao final:
a)
o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e a conversão da operação de crédito firmada, às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN);
b)
A condenação da instituição financeira à indenização pelos danos morais sofridos no importe, mínimo, de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o banco requerido que o contrato, sob o qual versa a presente demanda, fora firmado através de venda digital, onde a proposta de crédito é oferecida ao cliente por meio eletrônico e, sendo do interesse do cliente, após a apresentação de toda a documentação necessária, o negócio jurídico é devidamente formalizado.

Salientou o Banco réu que não existem números de parcelas para o pagamento da dívida, tendo em vista que não se trata de um empréstimo, mas sim de um cartão de crédito, que desconta o valor mínimo do débito no contracheque do autor, por meio de sua RMC, para evitar que o mesmo se torne inadimplente e tenha seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, o não pagamento da “ficha compensação” (fatura) gera encargos e juros mensais, uma vez que o saldo devedor restante permanece em aberto.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
“
a)
[...] determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;
b)
Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;
c)
Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“(...) A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e a possível ocorrência de danos morais.

Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

[...]

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso.

Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos o contrato, bem como extratos do cartão de crédito e correspondências enviadas para o demandante.

Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito ao demandante, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

[...]

Deve ser considerado que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

[...]

De tal sorte, tem-se que na presente lide a autora demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois a requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

[...]

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.[...]”
Id.
202652345

Passo a análise das preliminares suscitadas pelo autor apelado na peça contrarrecursal.

Inicialmente, no tocante ao pedido de justiça gratuita, muito embora, no caso concreto, é possível verificar que dentre os pedidos da inicial, foi formulado pelo autor o requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, que não restou analisado pelo Magistrado na origem, não há como proceder com a análise da insurgência, porquanto a peça contrarrecursal não pode servir para alterar ponto da sentença que não foi recorrida pela parte interessada.

Ademais, por essa mesma razão, não se aplica a tese pacífica do STJ, segundo o qual
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Logo,
não conheço
deste pedido.

Ainda em sede de preliminar o apelado sustenta que as razões do recurso do banco apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à parte apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Desta feita,
rejeito
a preliminar e passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que o autor é servidor público estadual e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao requerente apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não logrou êxito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria parte autora reconhece a contratação de empréstimo que totaliza o importe de R$2.823,60 (dois mil, oitocentos e vinte três reais e sessenta centavos).

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo
a quo
que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material, pois após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob as rubricas “Banco Olé Bonsucesso Cartão de Crédito” ou “Banco Santander Cartão de Crédito”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da parte autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.”

(N.U 1000073-09.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1033207-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024